Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735603-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS MARTINS - ME, FATIMA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0018032-25.2016.8.07.0001, que indeferiu o de expedição de certidão de crédito para fins de instruir o pedido de falência da parte devedora (ID 68374656, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que o feito tramita desde 2016 e não conseguiu localizar bens passíveis de constrição, mesmo após realização de Consulta ao Sistema Conveniados do TJDFT (INFOJUD, RENAJUD, ERIDF, BACENJUD), motivo pelo qual requereu, na origem, o arquivamento dos autos, com a expedição de certidão de crédito, para fins de ajuizamento de pedido de falência da devedora. Assinala que o juízo da instância prima indeferiu o referido pedido, ao fundamento de ausência de previsão legal, uma vez que Portaria Conjunta no 73/2010 deste Tribunal fora revogada. Por tais razões, requer a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o pedido de expedição de certidão de crédito. No mérito, pugna a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos supramencionados. Ao contrário do assinalado pelo Juízo de origem, o pedido da agravante não está lastreado na Portaria Conjunta no 73/2010 deste Tribunal, que fora revogada. Mas, sim, nos ditames do artigo 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2002 (Lei de Falências), que dispõe: ”Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: [...] II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; [...] § 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução." Com efeito, denota-se que o referido dispositivo legal inclui no ordenamento jurídico a possibilidade da execução frustrada ser utilizada como causa de pedir da falência, exigindo-se, em princípio, certidão judicial para comprovar a frustração da ação de execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE FALÊNCIA/INSOLVÊNICA CIVIL. POSSIBILIDADE. 1. Permite-se a expedição de certidão de crédito, a fim de instruir pedido de falência/insolvência civil, na hipótese de execução frustrada, com fundamento no artigo 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2002 (Lei de Falências) e no artigo 1.052 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Antecipação dos efeitos da tutela recursal confirmada. (Acórdão 1269988, 07107842820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. 1. O art. 94, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, permite pedido de falência contra o devedor quando este, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Trata-se da chamada execução frustrada, que se caracteriza pela tríplice omissão do devedor quando citado em processo executivo. 2. Na execução frustrada, o devedor não possui bens penhoráveis, mas, caso existam, já se encontram gravados por outras dívidas e são, portanto, incapazes de suportar a execução. 3. Se o pedido de falência estiver lastreado na execução frustrada, a ação será instruída com certidão expedida pelo Juízo em que se processa a execução (art. 94, § 4o, da Lei 11.101/2005). Nesse caso, basta ao credor requerer a certidão junto ao Juízo da execução, na qual conste que o devedor não pagou, não depositou o montante da dívida, nem nomeou bens suficientes à penhora. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1210566, 07139527220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, impositiva a expedição da certidão de crédito pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência para deferir a expedição de certidão de crédito para fins de instrução de eventual pedido de falência, baseado em execução frustrada. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora